Tribunal: STF
Processo: ARE 1567026
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Decisão agravada que indefere pedido de aplicação do regime de precatório à empresa pública municipal. Pretensão de equiparação com a Fazenda Pública. Impossibilidade. Pessoas jurídicas de direito privado com a certificação CEBAS que não foram equiparadas à Fazenda Pública, eis que tal certificado concede as empresas benefícios de ordem tributária. Recurso interposto no ano de 2024, após o decurso do prazo de validade da certificação da parte agravante. Sendo certo, que não consta nos autos a necessária comprovação de renovação de certificação. Parte agravante que não logrou êxito em comprovar a sua atual hipossuficiência econômica, pois a documentação acostada aos autos, não demonstra a alegada incapacidade financeira em arcar com as despesas processuais. Estatuto Social da RioSaúde que prevê em seu artigo 6º diversas fontes de receita e renda, além das dotações orçamentária do Município do Rio de Janeiro. Empresas públicas e as sociedades de economia mista que não integram o rol dos entes abrangidos pelo conceito de Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 139 do TJRJ. Privilégios processuais conferidos à Fazenda Pública que devem ser interpretados restritivamente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores privados’. Parte agravante que não atende aos requisitos para gozar das prerrogativas da Fazenda Pública, eis que não exerce exclusivamente a prestação do serviço de saúde. Recurso a que se nega provimento.”



    Em seu apelo extremo, Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE requereu, preliminarmente, “a concessão do benefício da gratuidade de justiça, previsto na Lei nº 1.060/1950, uma vez que a parte Recorrente se enquadra como pessoa jurídica hipossuficiente”.



    No mérito, sustenta violação dos artigos 100, 167, inciso VI, 173 e 175 da Constituição Federal, requerendo “que seja determinada a aplicação do regime de precatórios na execução iniciada pela recorrida, haja vista a equiparação à fazenda pública da Recorrente”. 



    Afirma que “a RIOSAÚDE não executa atividade com finalidade de lucro; ao revés, esta Empresa Pública desempenha atividade de Estado, já que está limitada a prestar serviço público de saúde no âmbito do SUS Municipal, na forma do Decreto 38.125/2013 – o qual não exige qualquer contraprestação”.



    É o relatório. Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a Corte de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente nos termos da seguinte decisão:



    “A parte recorrente, devidamente intimada à fls. 298/299 para demonstrar sua hipossuficiência econômica, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado à fl. 300, razão pela qual INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida.



    Intime-se a parte recorrente para que providencie o preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.”



    Na sequência, foi certificado nos autos que a “recorrente regularizou o preparo do(s) presente(s) recurso(s) tempestivamente e nos valores corretos”. 



    Ademais, cumpre anotar que o Plenário da Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 589.490/MG, da Relatoria do Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral dessa questão. Essa decisão ficou assim ementada:



    PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    No mais, a irresignação merece prosperar. 



    Isso porque, nos acórdãos exarados nas ADPFs nºs 387/PI, 437/CE e 524/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. 



    Confira-se as ementas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 524, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 11/9/23).



    Com efeito, tendo em vista que a recorrente, Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro - RIOSAÚDE, cuida-se de empresa pública que presta serviço público essencial de saúde no âmbito do sistema público de saúde, em regime notoriamente não concorrencial, considero que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em descompasso com a atual jurisprudência da Suprema Corte. 



    A par da orientação adotada, vide:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Execução. DME Distribuição S.A. (DME). Empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial. Extensão de regime de precatório na execução. ADPF nºs 387, 437 e 524. Precedentes. 1. A Suprema Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os poderes. ADPF nºs 387, 437 e 524. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.461.499/MG-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 25/11/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl nº 67.241/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28/8/24).



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 524, 556, 616, 858, 873 e 890. Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O postulado da segurança jurídica, o qual orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento da reclamatória, com esteio no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0021573-12.2023.8.17.9000, de modo a se negar à Compesa a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 3. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 68.082-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/8/24).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 46.878/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl nº 41.420/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/20).



    Por fim, aplicando essa mesma orientação, a seguinte decisão monocrática: Rcl nº 72.762/BA, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 11/11/24. Da fundamentação expendida pelo Relator, destaca-se a seguinte passagem: 



    “1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH em face de decisão (e-doc. 07) da 4ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000586-25.2024.5.05.0004, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte no Tema 253 - Repercussão Geral e nas ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890.



    2. O Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000586-25.2024.5.05.0004 (e-doc. 06, p. 2-5) foi requerido por LARISSA SOUZA MARIO BUENO, em virtude de decisão condenatória proferida contra a reclamante nos autos de Reclamação Trabalhista nº 0000520-79.2023.5.05.0004 (e-doc. 01, p. 3).



    3. No Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000586-25.2024.5.05.0004, a 4ª Vara do Trabalho de Salvador/BA determinou o bloqueio de créditos da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH (CNPJ: 15.126.437/0001-43), até o limite de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), nos seguintes moldes:



    (...)



    4. Para a reclamante, “a decisão prolatada pelo JUÍZO RECLAMADO se encontra em total desconformidade com diversos precedentes vinculantes oriundos de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, pois, nesses julgados, o STF reconhece o regime de precatórios/RPV a estatais prestadoras de serviços públicos típicos, sem finalidade lucrativa e fora do regime concorrencial (justamente o caso da EBSERH)” (e-doc. 01, p. 4).



    5. Destaca que, conforme legislação de regência, “a EBSERH somente presta serviços públicos de grande relevância, na área médico-hospitalar, sem explorar qualquer atividade econômica” (e-doc. 01, p. 6). Acrescenta:



    A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) é empresa pública federal criada pela Lei n. 12.550/11, cujo objetivo institucional declarado é prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    6. Destaca que “a execução provisória de quantia certa é completamente incompatível com o regime de precatório/RPV (art. 100/CF)”(e-doc. 01, p. 19). Por essa razão, requer, liminarmente:



    (...)



    7. No mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a:



    decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Salvador nos autos do CumPrSe nº 0000586-25.2024.5.05.0004, para que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios à EBSERH na aludida execução trabalhista, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88 (além de desrespeito aos preceitos fundamentais consubstanciados nos arts. 2º, 37, caput, 175, caput, 167, IV, entre outros, todos da Constituição), bem como de descumprimento quanto ao disposto no Tema 253 da Tabela de Repercussão Geral do STF e, ainda (e principalmente), dos precedentes vinculante decorrentes dos julgamentos das ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890, na forma explicitada neste ato.



    (e-doc. 01, p. 22-23, grifo nosso)



    8. Requer, ainda, a isenção do recolhimento de custas visto que as estatais prestadoras de serviços públicos fazem jus à imunidade tributária recíproca, na forma do RE 1320054 - Tema 1140 - RG. 



    Eis o Relatório. Decido.



    (...)



    12. A reclamante alega violação ao assentado por esta Corte no Tema 253 - Repercussão Geral e nas ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 cujas ementas e tese são abaixo transcritas:



    (...)



    13. Como visto, as ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 tratam da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesses casos, esta Corte entende que a aplicação do regime de precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    14. Por outro lado, no Tema 253 - RG, esta Corte assentou a inaplicabilidade do regime precatórios às sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial.



    15. Na forma do art. 3º, da Lei nº 12.550, de 15 dezembro de 2011, que autorizou a criação da EBSERH, referida empresa terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária.



    16. De acordo com o art. 3º, § 1º, da referida norma, as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estando suas competências estabelecidas no art. 4º da Lei nº 12.550/2011.



    17. É evidente, portanto, que a reclamante é prestadora do serviço público de saúde em âmbito nacional, além de atuar no campo da educação pública. 



    18. Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    19. Registro a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte, em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, nos quais constatada a afronta à autoridade das decisões desta Casa nos paradigmas invocados: Rcl 67.247, Dje 22.4.2024; Rcl 66.017, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.24; Rcl 67.222, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 16.4.2022; Rcl 68615, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 06.06.24 e Dje 16.4.2022; Rcl 72982, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.10.24.



    (...)



    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (e-doc. 07), proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000586-25.2024.5.05.0004, e vedar que, sob o mesmo fundamento e nos mesmos autos, sejam determinadas novas constrições em face da reclamante, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para determinar a submissão da condenação judicial da parte recorrente ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente